Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-67.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000142-67.2018.8.11.0106
RECORRENTE: R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME
RECORRIDO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 32577973).
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDAMENTADO NA FUTURA POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE INCLUI O DÉBITO DO EXEQUENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SÚMULA No 581 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ). (N.U. 0000142-67.2018.8.11.0106, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020).”
Os Embargos de Declaração de Id. 34139976, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 42890497.
Alega violação aos artigos. 49, §2o e 59 ambos da Lei n. 11.101/2005, na medida em que a aprovação, em assembleia geral de credores, da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores, enseja, consequentemente, a nulidade da ação de execução proposta em face dos avalistas da empresa recuperanda.
Recurso tempestivo (ID. 25271451).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 26924978).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega aos artigos 49, §2o e 59 ambos da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de qu ea aprovação, em assembleia geral de credores, da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores, enseja, consequentemente, a nulidade da ação de execução proposta em face dos avalistas da empresa recuperanda.
Vejamos, no entanto, que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.333.349/SP, Tema 885) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”
Em consonância com o paradigma, o órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, assim apontou:
“No caso, como as garantias não foram prestadas pela empresa que está em recuperação judicial, e sim pelas pessoas físicas dos seus sócios, não há falar em suspensão ou extinção das garantias em virtude da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conforme súmula 581 do STJ, que prevê que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Id. 42890497)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a aprovação do plano de recuperação judicial não induz a suspensão dos processos ajuizados contra devedores solidários.
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885), a inadmissão do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV